Tribunal: TJPA
Processo: 0858299-08.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858299-08.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: GEOVANIA DO SOCORRO SANTOS PAIVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 916 DO STF. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por servidora pública em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará para limitar a averbação de tempo de serviço prestado sob contratação temporária ao período de 2 anos, nos termos do art. 2º, §1º, da LC Estadual nº 7/1991, em conformidade com o Tema 916 do STF, bem como fixou sucumbência recíproca e honorários advocatícios em 5% sobre o proveito econômico, alegando erro de premissa fática quanto ao prazo contratual, omissão quanto à equiparação do ATS em dois cargos e erro na fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro de premissa fática quanto ao limite temporal da contratação temporária aplicável ao caso; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso ao não apreciar expressamente o pedido de equiparação do adicional por tempo de serviço nos cargos acumulados; (iii) determinar se houve erro na fixação dos honorários advocatícios em condenação ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aplica corretamente o entendimento do STF no Tema 916, segundo o qual contratos temporários irregulares não produzem efeitos jurídicos válidos, admitindo-se apenas a averbação do período que respeita o limite legal de contratação.

O limite de 2 anos previsto no art. 2º, §1º, da LC Estadual nº 7/1991 é adotado de forma fundamentada, e a pretensão de ação de regra diversa configura tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com embargos de declaração.

Não há omissão quanto à equiparação do ATS, pois o acórdão enfrenta a matéria de forma global ao redefinir os critérios de averbação do tempo de serviço, sendo desnecessária análise pormenorizada de todos os argumentos.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A fixação dos honorários advocatícios decorre de juízo fundamentado diante da sucumbência recíproca, inexistindo erro material, mas mero inconformismo da parte.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não verificadas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Apenas o período de contratação temporária que observa o limite legal pode ser averbado, nos termos do Tema 916 do STF.

3. O julgador não é obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando a fundamentação é suficiente para a solução da controvérsia.

4. A discordância quanto ao critério de fixação de honorários não configura erro material apto a ensejar embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 80, VII, 81; LC Estadual nº 7/1991, art. 2º, §1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25.03.2024; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
REJEITÁ-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0858299-08.2021.8.14.0301

EMBARGANTE:
GEOVÂNIA DO SOCORRO SANTOS PAIVA

EMBARGADO:

ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 34452956

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 34660332) opostos por GEOVÂNIA DO SOCORRO SANTOS PAIVA em face do ACORDÃO ID n. 34452956
,
que conheceu e que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, reformando parcialmente a sentença para reconhecer apenas o direito à averbação do período de 2 (dois) anos de serviço prestado sob contratação temporária, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, em adequação ao Tema 916 do STF, bem como fixou sucumbência recíproca com arbitramento de honorários advocatícios em 5% sobre o proveito econômico, tendo como embargado ESTADO DO PARÁ.

Síntese dos fatos.

Em suma, sustenta a embargante a ocorrência erro de premissa fática, sustentando que o acórdão considerou equivocadamente que o prazo máximo da contratação temporária seria de 2 (dois) anos, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 07/1991.

Defende que, no caso específico de docentes da SEDUC/PA, aplica-se o art. 2º-A do mesmo diploma legal, que prevê prazo de até 3 (três) anos, com possibilidade de prorrogação até o final do ano letivo, razão pela qual requer o reconhecimento de período superior à 3 (três) anos e 10 (dez) meses, como tempo de serviço apto à averbação.

Sustenta, ainda, a existência de omissão no julgado quanto ao pedido de equiparação da alíquota do adicional por tempo de serviço - ATS nos dois cargos ocupados simultaneamente, afirmando que tal pleito foi expressamente formulado na petição inicial, mas não teria sido apreciado pelo acórdão.

Aduz também a ocorrência de erro de premissa fática no tocante à fixação dos honorários advocatícios, argumentando que, por se tratar de condenação ilíquida, o percentual não poderia ter sido arbitrado desde logo, devendo sua definição ocorrer apenas na fase de liquidação de sentença, conforme o art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões foram apresentadas, (ID n. 34728736), na ocasião, o ente estatal embargado alega a inexistência de quaisquer vícios no acórdão, sustentando que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, mas apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Defende que todas as questões relevantes foram devidamente analisadas pelo Tribunal, ainda que de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo qualquer falha a ser sanada. Ao final, requer a rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu em erro de premissa fática quanto ao prazo da contratação temporária, defendendo que o limite aplicável seria de até 3 (três) anos, prorrogáveis até o fim do ano letivo, e não 2 (dois) anos, pleiteando o reconhecimento de 3 (três) anos e 10 (dez) meses. Alega a existência de omissão quanto à análise do pedido de equiparação do ATS nos dois cargos, bem como, erro na fixação dos honorários, sustentando que, por se tratar de condenação ilíquida, o percentual deveria ser definido apenas na fase de liquidação.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 33580819:

“(...)
VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

O Acórdão Id. 16032590 julgou desprovido o Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado do Pará, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da comarca de Belém, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA ajuizada por GEOVÂNIA DO SOCORRO SANTOS PAIVA contra O APELANTE.

Nota-se que o RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL foi julgado desprovido mantendo a sentença a quo que julgou procedente os pedidos da inicial para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ à averbação do período em que a parte Autora exerceu a função de servidora temporária na SEDUC como de efetivo serviço, e por conseguinte, a majoração e o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço no percentual de 45% sob a atual remuneração da Autora, e com os devidos reflexos em suas demais parcelas, como férias e 13º salário, resolvendo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, o ente estatal ao pagamento das diferenças do ATS pagas a menor, limitando-se ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, cujo valor total atualizado será apurado em liquidação e aplicando-se juros de mora a partir da citação, e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos, conforme Id. 14433677.

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC), a fim de adequar o Acórdão Id. 16032590, ao entendimento firmado no julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal – (Tema 916/STF), no qual se firmou as seguintes teses:

Tema 916 do STF - A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS

E ao cotejo do acórdão combatido com a tese firmada vislumbra-se a ocorrência de dissonância do julgado proferido por esta Corte de Justiça com a orientação dada pelo Supremo Tribunal Federal, quando julgou desprovido o apelo em desfavor do Estado do Pará permitindo que a vantagem correspondente ao adicional por tempo de serviço (ATS) correspondente ao período de serviço público temporário prestados ao Estado do Pará, devendo a sua contagem e o seu respectivo percentual ocorrer de acordo com o disposto no art. 131 do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei Estadual nº 5.810/1994.

Compulsando os autos, verifico a parte autora atua em dois cargos simultaneamente no âmbito da SEDUC-PA: (i) cargo de Professora Classe II- Matrícula nº 5314569/2, com nomeação em 04/1998 (ID 14433456); e (ii) cargo de Professora Classe I- Matrícula nº 5314569/3, com posse em 06/2013 (ID 14433457). Porém antes da nomeação em 1998, a apelada prestou serviço como servidora temporária naquela Secretaria, em 03/1992 a 06/1998 (ID 14433458).

A apelada aduz que, por força do artigo 131, da Lei nº 5.810/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, teria o direito ao adicional por tempo de serviço, que será concedido a cada triênio (três), a contar da data que ingressou nos quadros estaduais (03/1992), aumentando-se 5% de seus vencimentos ou remuneração, até o máximo de 60%.

Narrou que vem recebendo adicional em percentual inferior ao determinado por lei, pois deveria receber 45% a título de adicional por tempo de serviço, considerando o período em que foi servidora temporária. Todavia, só recebe 35% na matrícula n°. 5314569/2 e 5% na matrícula n° 5314569/3.

Pois bem.

No caso vertente, observa-se que houve extrapolação do prazo legal para a contratação temporária no período de 03/1992 a 06/1998 (ID 14433458). Logo, houve malferimento ao requisito da temporariedade prevista no artigo 37, IX, da CR/88, havendo nulidade do vínculo quanto a esse período.

Não se desconhece que, para fins de reconhecimento do tempo de serviço de servidor público, deve ser considerado o período laborado, independentemente da modalidade de admissão. É o que se extrai da redação do artigo 70, § 1º, do CPC, verbis:

“Art. 70. Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1° Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”.

Contudo, a correta interpretação da norma ao norte mencionada é no sentido de se resguardar situações jurídicas válidas, rechaçando-se relações efetuadas à mingua da lei. Assim, tem-se que o período trabalhado que transpassou o lapso temporal de 2 (dois) anos padece de nulidade por afronta ao requisito da temporalidade.

Vale destacar que, em recente decisão, o Pretório Excelso, no julgamento do recurso extraordinário nº 1.405.442/PA, de relatoria do Min. Roberto Barroso, reafirmou o entendimento do Tema 916/RG e assentou que não há que se falar em averbação do tempo de serviço, tampouco sua indenização, quando este corresponder a contrato de trabalho nulo. O precedente restou assim ementado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. TEMPO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL.

I. O caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público

II. A questão jurídica em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral. Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Na espécie, observa-se que descabe falar em nulidade de todo o vínculo trabalhado pela apelada. Isto porque a contratação temporária possui respaldo constitucional e legal, de modo que somente pode ser considerado inválido o período que ultrapassou o limite legal de 2 (dois) anos.

Destarte, na hipótese, verifica-se que comporta parcial provimento a insurgência do apelante para que seja reformado o acórdão Id. 16032590, concedendo-se, assim, parcial procedência ao apelo a fim de reconhecer o direito da apelada à averbação do tempo de serviço relativo ao período de 2 (dois) anos laborado a título temporário, conforme previsão do artigo 2º, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 7/1991.

Nesse sentido destaco precedente da Seção de Direito Público:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 916 DO STF. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE APENAS QUANTO AO PERÍODO LEGAL DE CONTRATAÇÃO. ART. 2º, § 1º, DA LC ESTADUAL Nº 7/1991. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que reconheceu o direito à averbação integral do tempo de serviço prestado sob regime temporário, em desconformidade com o artigo 37, IX, da CF/88.

II. Questão em discussão.

2. Verificar a possibilidade de reconhecimento do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular, para fins de concessão de vantagens funcionais, diante da jurisprudência vinculante do STF no Tema 916 da repercussão geral.

III. Razões de decidir.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), fixou tese segundo a qual a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição, não produz efeitos jurídicos válidos, excetuando-se o direito ao salário e ao levantamento do FGTS.

4. Recentemente, no RE 1.405.442/PA, o STF reafirmou que não é possível a averbação de tempo de serviço fundado em contrato temporário nulo para fins de vantagens funcionais.

5. No caso concreto, apenas os dois primeiros anos do vínculo, que observam o limite legal previsto no art. 2º da LC Estadual nº 7/1991, podem ser reconhecidos para fins de averbação, pois se referem a período válido de contratação temporária.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso parcialmente provido. Concessão parcial da segurança para reconhecimento da averbação de 2 (dois) anos de serviço prestado validamente sob contrato temporário.

Tese de julgamento: "1. O tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular, em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88, não pode ser averbado para fins de vantagens funcionais, conforme o Tema 916 do STF. 2. Excepciona-se o período que observe os limites legais de contratação, o qual pode ser reconhecido para efeitos legais, como previsto no art. 2º, §1º, da LC Estadual nº 7/1991."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC Estadual nº 7/1991, art. 2º, §1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 1.030, II e 1.040, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 1.405.442/PA.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0802205-70.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Seção de Direito Público – Julgado em 10/06/2025 )

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 916 DO STF. READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE APENAS QUANTO AO PERÍODO LEGAL DE CONTRATAÇÃO. ART. 2º, §1º, DA LC ESTADUAL Nº 7/1991. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que reconheceu o direito à averbação integral do tempo de serviço prestado sob regime temporário, em desconformidade com o artigo 37, IX, da CF/88.

II. Questão em discussão.

2. Verificar a possibilidade de reconhecimento do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular, para fins de concessão de vantagens funcionais, diante da jurisprudência vinculante do STF no Tema 916 da repercussão geral.

III. Razões de decidir.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), fixou tese segundo a qual a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição, não produz efeitos jurídicos válidos, excetuando-se o direito ao salário e ao levantamento do FGTS.

4. Recentemente, no RE 1.405.442/PA, o STF reafirmou que não é possível a averbação de tempo de serviço fundado em contrato temporário nulo para fins de vantagens funcionais.

5. No caso concreto, apenas os dois primeiros anos do vínculo, que observam o limite legal previsto no art. 2º da LC Estadual nº 7/1991, podem ser reconhecidos para fins de averbação, pois se referem a período válido de contratação temporária.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso parcialmente provido. Concessão parcial da segurança para reconhecimento da averbação de 2 (dois) anos de serviço prestado validamente sob contrato temporário.

Tese de julgamento: "1. O tempo de serviço prestado sob vínculo temporário irregular, em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/88, não pode ser averbado para fins de vantagens funcionais, conforme o Tema 916 do STF. 2. Excepciona-se o período que observe os limites legais de contratação, o qual pode ser reconhecido para efeitos legais, como previsto no art. 2º, §1º, da LC Estadual nº 7/1991."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC Estadual nº 7/1991, art. 2º, §1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 1.030, II e 1.040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 1.405.442/PA. (TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0807443-41.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Seção de Direito Público – Julgado em 10/06/2025 )

DISPOSITIVO.

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, é de ser reformado o entendimento adotado no acórdão sob o Id. 15461270, razão pela qual, em acolhendo a orientação firmada nos paradigmas 765.320 (Tema 916 - RG), DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Pará para, reformando a sentença, a fim de reconhecer o direito da apelada à averbação do tempo de serviço relativo ao período de 2 (dois) anos laborado a título temporário, conforme previsão do artigo 2º, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 7/1991.

Tendo ocorrido sucumbência recíproca, as partes devem ser condenadas ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 5% do valor do proveito econômico obtido.

Sem custas, em razão da isenção legal do Estado e gratuidade da justiça da apelada.

É como voto. (...)

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por
GEOVANIA DO SOCORRO SANTOS PAIVA
, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No caso dos autos, analisa-se o direito da embargante à averbação de tempo de serviço prestado sob regime de contratação temporária, para fins de Adicional por Tempo de Serviço - ATS, à luz da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da repercussão geral.

O acórdão embargado, por sua vez, foi claro ao reconhecer que apenas o período de contratação temporária realizado dentro dos limites legais poderia produzir efeitos jurídicos válidos, concluindo pela possibilidade de averbação restrita ao lapso de 2 (dois) anos, conforme previsto no art. 2º, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, afastando-se o cômputo do período excedente, em razão de sua nulidade.

Confrontando-se os argumentos da embargante com a fundamentação adotada no acordão embargado, não se verifica a existência de qualquer vício.

A alegação de erro de premissa fática quanto ao prazo da contratação temporária, na realidade, traduz mero inconformismo com o critério jurídico adotado pelo acórdão, que expressamente analisou a matéria e fixou, de forma fundamentada, o limite temporal aplicável ao caso concreto. A pretensão de aplicação de norma diversa, art. 2º-A da LC nº 7/1991, demanda reexame do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

No tocante à suposta omissão quanto à equiparação do adicional por tempo de serviço nos dois cargos ocupados pela embargante, igualmente não assiste razão. O acórdão enfrentou a questão de forma global ao redefinir os parâmetros de averbação do tempo de serviço, o que impacta diretamente o cálculo do ATS, sendo desnecessária manifestação específica sobre cada desdobramento do pedido, sobretudo quando logicamente compreendido na conclusão adotada.

Outrossim, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Por fim, quanto à alegação de erro na fixação dos honorários advocatícios, verifica-se que o acórdão, ao reformar parcialmente a sentença e reconhecer a sucumbência recíproca, procedeu ao arbitramento dos honorários com base em juízo próprio, inexistindo qualquer erro material, mas apenas discordância da parte quanto ao critério adotado.

Ante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GEOVANIA DO SOCORRO SANTOS PAIVA
, em face de ACÓRDÃO ID n. 34452956, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
,
podendo ainda ser aplicada em caso de novo recurso protelatório a multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81, do CPC)
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 18/05/2026